Tribunal: TJMT
Processo: 0010491-43.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RESP n. 0010491-43.2012.8.11.0041
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S.A.
RECORRIDOS: LUCIMARI APARECIDA CAPELETTO RODRIGUES e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO DO BRASIL S.A., com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID n. 332966986):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO TRIENAL RECONHECIDA - EXTINÇÃO DO FEITO NA ORIGEM POR ABANDONO – INTIMAÇÃO PESSOAL DO CREDOR – DESNECESSIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. O prazo prescricional da ação de execução de cédula de crédito rural é de 03 (três) anos, a contar da data do vencimento do título, nos termos do art. 60 do Decreto-Lei n.o 167/67 e do art. 70 do Decreto n.o 57.663/66. Precedentes do STJ: (AgInt no REsp 1408664/PR, j. 19/04/2018) 2. O instituto da prescrição destina-se à paz social e à segurança jurídica. Ocorre prescrição intercorrente quando o exequente deixa transcorrer prazo igual ao da prescrição da ação sem praticar qualquer ato destinado ao andamento processual. 3. A prescrição intercorrente, nos processos com a tramitação regida pelo CPC/73, configura-se em havendo inércia do credor, por prazo superior ao de prescrição do direito material, sem a necessidade de haver a prévia intimação pessoal do exequente para dar prosseguimento ao feito. (Apelação Cível n. 0010491-43.2012.8.11.0041, DES. Sebastião de Moraes Filho, Segunda Câmara Cível, Julgado em 05/02/2020).
O Banco recorrente alega divergência jurisprudencial quanto a aplicação do art. 206, §5o, I do CC, tendo em vista a inocorrência da prescrição trienal, uma vez que o prazo prescricional aplicável ao presente caso é de 05 (cinco) anos.
Os Recorridos apresentaram contrarrazões ID n. 43275492.
Através do ID n. 43532990, foi proferido despacho, com fundamento no art. 10 do CPC, a fim de evitar decisão surpresa, intimando o Recorrente a comprovar a tempestividade do Recurso.
Todavia, conforme certidão de ID n. 45494478, o presente recurso foi protocolado fora do prazo legal.
Intempestividade
Pois bem, tendo em vista que o acórdão recorrido foi disponibilizado no dia 11/02/2020 e publicado no dia 12/02/2020, o prazo iniciou-se em 13/02/2020, findando-se em 04/03/2020 e o Recurso Especial foi protocolado somente no dia 09/03/2020.
No caso em comento, quando já expirado o prazo do recurso, inviável sua análise, conforme já se manifestou o Superior Tribunal de Justiça.
A propósito:
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE COBRANÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO ANTE A INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DO REQUERIDO. 1. Consoante a jurisprudência deste STJ, a legislação processual (art 557 do CPC/1973, equivalente ao art. 932 do CPC/15, combinados com a Súmula 568 do STJ) permite ao relator julgar monocraticamente recurso inadmissível ou, ainda, aplica a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Ademais, a possibilidade de interposição de recurso ao órgão colegiado afasta qualquer alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Precedentes. 2. A Corte Especial, ao apreciar o AgInt no AREsp 957.821/MS, concluiu que, para os recursos interpostos sob a égide do CPC/15, a comprovação do feriado local deve ocorrer no ato da interposição do reclamo, nos termos do art. 1.003, § 6o, do aludido diploma, que contém previsão expressa quanto à necessidade de comprovar o feriado no ato da interposição da insurgência, sendo descabido, nesse caso, intimar a parte para regularização, haja vista a gravidade do vício. 2.1. No caso em tela, a parte insurgente interpôs recurso especial depois de escoado o prazo legal e não apresentou, no momento da interposição do reclamo, documentos idôneos, hábeis a comprovar a ocorrência de feriado local, impondo-se a inadmissão do recurso. 3. Conforme a iterativa jurisprudência desta Corte, por ser o juízo de admissibilidade do recurso especial bifásico, a existência ou não de certidão do Tribunal de origem atestando a tempestividade do recurso não tem o condão de vincular o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete examinar, em definitivo, os requisitos de admissibilidade do apelo especial. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1789688/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019)
Posto isso, não conheço o Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV